Tribunal: STF
Processo: Rcl 24810
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLAROU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DESTA CORTE QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM NOS MOLDES DO ARTIGO 543-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO DESPROVIDO DE CONTÉUDO DECISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO MAIS EXISTIA, POR SUBSTITUÍDO, QUANDO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO VIII DO ARTIGO 932 DO CPC, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 161 DO RISTF.